Tribunal: TCU
Processo: 022.214/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por ex-prefeita de Estrela D'Oeste/SP contra deliberação que julgou suas contas especiais irregulares, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa em decorrência de irregularidades na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8812/2019-TCU-Primeira Câmara pela Sra. Ana Aparecida Gomes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Sra. Ana Aparecida Gomes, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para tornar insubsistentes os subitens 9.2 e 9.3 do acórdão recorrido; 9.2. excluir as empresas Agnaldo José Paglione Correa e Cia Ltda - ME e Mafra Produções e Eventos Ltda. - ME da relação processual; 9.3. julgar irregulares as contas da Sra. Ana Aparecida Gomes, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso II, do RI/TCU; 9.4. com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, aplicar à Sra. Ana Aparecida Gomes multa no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. encaminhar cópia da presente deliberação à Sra. Ana Aparecida Gomes e às empresas Agnaldo José Paglione Correa e Cia Ltda - ME e Mafra Produções e Eventos Ltda. - ME; 9.6. encaminhar cópia da presente deliberação ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República em São Paulo.